Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA REJEITADA. PACOTE TURÍSTICO. ANTECIPAÇÃO DA VIAGEM PARA TRATAMENTO DA SAÚDE. CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que condenou a requerida a pagar às autoras a quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais) a título de dano material. A recorrente suscita inépcia da inicial por ser o pedido indeterminado. No mérito, alega culpa exclusiva da parte autora ao fundamento de que não prosseguiu com a viagem por sua livre e espontânea vontade.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 36195559). Custas e preparo recolhidos (Id. 36195560 a Id. 36195563). Contrarrazões apresentadas (Id. 36195564).
3. Preliminar de inépcia da inicial. O pedido das autoras é a condenação da requerida ao pagamento de R$ 13.000,00 (treze mil reais) a título de dano material. Logo, não há que se falar em pedido indeterminado. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. No caso, as autoras adquiriram pacote turístico de viagem internacional e quando se encontravam no Egito, tiveram que retornar imediatamente ao Brasil, por motivo de saúde, deixando de usufruírem o trecho contratado da Jordânia.
6. Resta configurado caso fortuito ou força maior, porquanto o requerimento de antecipação do voo não se deu por mera liberalidade, mas por situação justificada, tanto que ao chegarem ao Brasil, a autora Ingrid teve que ser submetida a cirurgia com fim de conter sangramento uterino anormal. Dessa forma, indevida a retenção da quantia pelo trecho não usufruído, sob pena de enriquecimento ilícito.
7. No tocante ao valor a ser devolvido, não consta no contrato os valores pormenorizados de cada serviço contratado a permitir a identificação do valor a ser restituído. Portanto, correta a sentença que determinou a restituição da quantia no valor obtido pelas autoras no site da requerida para viagem similar à contratada (Id. 36193894 - Pág. 4).
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.